Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745896-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: POLYANA PEREIRA DE SOUZA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030443-03.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível do Gama/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, com o objetivo de verificar eventual vínculo empregatício da parte executada, Polyana Pereira de Souza Brito, e possibilitar a penhora de salário. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro a expedição de ofício ao CAGED e INSS, pois verba salarial é impenhorável, mesmo em forma percentual, não estando o crédito dos autos nas exceções previstas no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. Ineficácia da medida. Impenhorabilidade da remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°. 2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa. 3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 2048395, 0714000-21.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Além disso, o CAGED tem como finalidade precípua subsidiar políticas públicas de emprego e não se destina, de forma direta, à localização de patrimônio expropriável no processo civil. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2046606, 0725023-61.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) E, por fim, os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor, dispensando a intervenção judicial. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A agravante sustenta que, esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis, a expedição de ofícios aos referidos sistemas se mostra medida necessária e viável para garantir a efetividade da execução, sem comprometer o mínimo existencial da parte devedora. Destaca que: “Não tendo as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados encontrado bens suficientes à satisfação da dívida e sendo manifesta a falta de disposição da devedora para adimplí-la, é cabível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de se obter informações sobre fontes de renda da parte executada, cujo acesso exige prévia autorização judicial.” A fundamentação jurídica apresentada pelo recorrente baseia-se no art. 797 do CPC, que dispõe que a execução se realiza no interesse do credor. Invoca ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservadas as condições mínimas para sua subsistência digna. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED, RAIS e ao INSS. Preparo no ID 77517467. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator